Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-50.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800049-50.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800049-50.2019.8.14.0107

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, verifica-se que o banco recorrido juntou cédula de crédito bancário assinada pela recorrente, seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação e o comprovante de TED do crédito contratado. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pela apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi suscitada, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

2. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto MARIA PEREIRA DE ARAÚJO em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, que tramitou na Vara Única da Comarca Dom Eliseu -PA. 458

Narra a exordial (ID.3550286), que a autora ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o desconto foi realizado pelo Requerido, através de empréstimo consignado e descontado em várias parcelas.

Aduz que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 545458293 no valor total de R$ 7.674,96 (sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reis e dez centavos) por mês.

Ademais, requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente.

O Juízo a quo deferiu o pedido de processamento do feito pela justiça gratuita (ID 8834696)

Em sede de contestação (ID 8834702), o Banco réu, ora apelado, arguiu, preliminarmente, falta de interesse de agir. Ademais, afirmou que o valor contratado foi liberado em favor da parte autora a qual fez o levantamento via TED e aduziu inexistirem provas do direito alegado; sustentou a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumentou a inexistência de dano moral e requereu a improcedência da demanda.

A requerente apresentou réplica à contestação (ID 8834719), sustentando que o comprovante de transferência é meramente um “fake” bem como que a contrato indicado está escrito de caneta e um documento cheio de rasuras.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 8834720), julgando improcedentes os pedidos, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial e condeno a autora em litigância de má-fé, nos termos acima.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Após prolação da sentença acima transcrita, foram opostos Embargos de Declaração (ID 8834722) aduzindo que houve contradição na referida sentença, uma vez que o valor questionado na ação não fora creditado na conta corrente da embargante.

Em sentença, os embargos foram rejeitados, tendo o juízo a quo conhecido e negado provimento (ID 8834727).

.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 8834729), requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que o banco não observou as formalidades legais para a contratação com a recorrente e o contrato trazido aos autos estaria nulo. Argumenta, ainda, que o apelado não conseguiu comprovar que fora realizada a transferência efetiva para a conta bancária da apelante.

Ademais, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarada a inexistência do débito, bem como seja o demandado condenado a pagar a repetição do indébito, indenização por danos morais e honorários sucumbenciais, além do afastamento da condenação do pagamento de litigância de má-fé, em razão de ser pobre nos termos da Lei.

Contrarrazões a apelação (ID 8834732).

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZAREH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

VOTO

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O recurso
é
cabíve
l
, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da
presente Apelação e
passo ao julgamento.

C
ompulsando os autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude no negócio jurídico em litígio.

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos, sem anuência, em seu benefício previdenciário e, por isso, merece ser indenizada.

Sobre
a
fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Entretanto, analisando as provas documentais constantes nos presentes autos, entendo não assistir razão à tese de fraude suscitada pela recorrente, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrênciana contratação, além do que não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de víciode consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

Verifica-se que o banco juntou cédula de crédito bancário assinada pela recorrente
, seus documentos pessoais e comprovante de
envio do crédito
do empréstimo
- TED
.

Desse modo, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcrevo julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia
Cachapuz
Silva
Raabe
, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Portanto, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contrataç
ão
fo
i
regularmente efetuada pela apelante junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a integralidade da sentença guerreada, excetuando-se a parte que majorou a multa por litigância de má-fé, a qual deixo de aplicar.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

Relator
a

Belém, 19/02/2024